Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DE 11 PARA 6,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVERSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade, bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa.
2. Dispõe o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, com base nos recursos da pessoa obrigada, em consonância com o binômio acima mencionado.
3. Ainda, consoante o art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
4. O alimentante ajuizou pedido revisional de alimentos sob o argumento de que o pagamento da verba fixada no valor de 11 (onze) salários mínimos tornou-se excessivo, pois teve reduzida sua capacidade financeira após o desligamento de um de seus postos de trabalho. Aduziu, ainda, que houve a redução dos gastos necessários para a manutenção da subsistência da alimentante, ora agravante, tendo em vista a finalização do Ensino Médio e o ingresso em curso de graduação de universidade pública.
5. A agravante, por seu turno, não logrou êxito em demonstrar que seu genitor omitiu suas fontes de renda, nem listou, de forma assertiva, quais seriam os gastos efetivamente necessários para sua subsistência no seu atual contexto, pois se limitou a trazer aos autos diversos comprovantes de despesas sem qualquer sistematização e consequente demonstração de sua imprescindibilidade.
6. Não se está a negar a dependência econômica que a agravante ainda tem do agravado, já que acabou de ingressar em curso superior e ainda deve permanecer por alguns anos focada nos estudos até deter condições de ingressar no mercado de trabalho, mas é certo que os alimentos devem ser fixados levando-se em consideração os rendimentos de que dispõe o genitor, sob pena de tornar a verba alimentar insustentável no tempo.
7. A redução determinada em caráter provisório na origem revela-se oportuna até que se desenvolva a instrução probatória, necessária à análise ideal do binômio necessidade x possibilidade, inclusive com o exame aprofundado dos documentos apresentados pelas partes, exame esse que não se mostra cabível na via estreita do agravo de instrumento.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.